Tribunal: TJES
Processo: 5000496-18.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000496-18.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: UEVERTON SAAR

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: UEVERTON SAAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR DURANTE A INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL. NULIDADE DA COBRANÇA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 6911503).

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6911509), com registro de que está assistido por advogado desde o início da relação processual.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6911503) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6911502), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES, EM PARTE
, os pedidos autorais para: A) CONFIRMANDO a decisão liminar de ID 22744502, DETERMINAR à requerida que suspenda definitivamente a cobrança da dívida relativa à recuperação de consumo por deficiência de medição, vinculada ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9661280, abstendo-se de suspender o fornecimento de energia elétrica para a instalação nº 1693346, em razão de tal pendência; B) RECONHECER a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9661280, DETERMINANDO o seu cancelamento, e, via de consequência, reconhecer a cobrança indevida no valor de R$ 6.481,77 (seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos); e C) JULGAR IMPROCEDENTE o pleito de dano imaterial”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, reparação moral e requerimento de tutela de urgência ajuizada pelo sr. Ueverton Saar. Em seus fundamentos, alega que no dia 14/02/2023 recebeu auto de infração (nº 0003502732030538513C23) da EDP relativo a suposto consumo irregular, que teria sido constatado em inspeção realizada por prepostos da concessionária, no dia 04/09/2022. Da inspeção, foi lavrado TOI de nº 9661280. Ao ser notificado, o consumidor percebeu que estava sendo cobrado por débitos que correspondem ao período entre 16/10/2020 a 16/05/2022, no valor de R$ 5.873,60 (cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos).

No entanto, sustenta que a cobrança é indevida, uma vez que sequer acompanhou a inspeção realizada pela concessionária, e, além disso, a pessoa jurídica utilizou como base de cálculo os 03 anos anteriores à constatação da suposta irregularidade. Nestes termos, postulou: (i) a concessão de tutela antecipada, que consistia na obrigação à EDP para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia na unidade do consumidor; (ii) a declaração de nulidade do auto de infração e do TOI, com a consequente declaração de inexistência de débito; e (iii) reparação moral.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo
(Id. 6910779).

Ao julgar a demanda, o Juízo
a quo
reconheceu a existência de conduta indevida praticada pela concessionária, uma vez que se baseou em prova unilateral para fundamentar a validade da cobrança realizada em face do recorrido. Assim reconheceu a nulidade do TOI nº 9661280, bem como determinou que a concessionária se abstenha de cobrar o valor relativo à inspeção e, também, de suspender o fornecimento de energia elétrica em função dessa pendência.

Em suas razões recursais, a EDP sustenta, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da presente questão, em função da necessidade de prova pericial. No mérito, alega que a inspeção foi realizada de forma válida e que, embora o consumidor ou outro acompanhante não estivesse presente, foi enviada a 2º via do auto de infração para o titular da unidade, via carta com aviso de recebimento (AR). Assim, afirma que foi oportunizado o contraditório ao consumidor, uma vez que poderia solicitar a realização de perícia técnica ou acompanhar a avaliação do equipamento no laboratório da EDP, porém não houve qualquer solicitação por parte do consumidor. Destacou, também, que foi elaborado relatório de avaliação no qual restou constatada a violação do equipamento, mediante intervenção de terceiros. Nessa ótica, postula a reforma da sentença para que seja julgada integralmente improcedente.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 1.000, de 2021, da ANEEL.

MÉRITO

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos.

A recorrente alega que, ao realizar inspeção na unidade do recorrido, restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que o consumo não fora contabilizado de forma correta. Assim, procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado. No entanto, é cediço que a EDP, ao promover esse tipo de inspeção, em que ficar constatada a ocorrência de irregularidades que evitem o faturamento de energia em sua totalidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições dos arts. 590 e 591, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL.

O que se observa nos autos é apenas o TOI, demonstrativo de cálculo de consumo irregular e fotos, ou seja, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente. Há que se destacar que
o procedimento fora realizado sem a presença do consumidor
,
inclusive o documento do procedimento TOI se encontra como “cliente ausente” (Id. 6911496)
, o que corrobora para as alegações iniciais de que teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado. Se não está presente no procedimento, nada pode contestar.

Nos termos do art. 591, I, § 1º e § 3º da Resolução 1.000/2021, da ANEEL:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

(...)

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a
coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção
, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

(...)

§ 3º Em caso de
recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção
, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

(...)

Da análise do dispositivo em questão extrai-se a seguinte interpretação: para que a inspeção realizada pela concessionária seja válida, é necessária a presença do consumidor ou de outra pessoa de sua confiança para acompanhar a diligência. Ademais, é necessária a assinatura do titular da unidade ou de quem acompanhar o ato no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Ao falar em qualquer diligência perante o consumidor “ou àquele que acompanhar a inspeção”, não resta dúvidas de que o dispositivo exige o comparecimento do títular da unidade ou de outra pessoa autorizada por ele.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação de irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, caberia à recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto nos arts. 590 e 591, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Dessa feita, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma minuciosa as exigências da Resolução da ANEEL. Além disso, apesar de avaliação realizada pela EDP constatar a irregularidade no medidor, após a sua troca é possível notar que o padrão de consumo não teve significativa variação. Essa análise é possível apenas com a comparação do histórico de consumo/demanda (Id. 6911503 - Pág. 14) das faturas do período anterior à inspeção, durante o período de reajuste e em momento posterior à cobrança da multa. Com efeito,
voto pela manutenção da sentença impugnada que declarou a inexistência dos débitos decorrentes do TOI nº 9661280.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito desconstituído (R$ 6.481,77), nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)